Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-15.2024.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000815-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE INACIO BORGES - CPF: 394.047.811-34 (APELANTE), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ARLINDA FERREIRA BORGES (VÍTIMA), JESSICA DE LARA SILVA - CPF: 061.830.201-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000815-15.2024.8.11.0015

APELANTE: JOSE INACIO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA AGRAVADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
DO
CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/2006
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – TRANSGRESSÕES REITERADAS DA ORDEM JUDICIAL DE AFASTAMENTO;
2)
DO DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 147, C/C O ARTIGO 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO – POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – INTENSO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento consciente e reiterado das medidas protetivas de urgência, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006.

Para o reconhecimento do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas, de modo que a mera intimidação ou adoção de atitudes agressivas não caracteriza, por si só, o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de ameaça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000815-15.2024.8.11.0015

APELANTE: JOSÉ INÁCIO BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ INÁCIO BORGES, contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT (autos n. 1000815-15.2024.811.0015), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei n. 11.343/2006, em continuidade delitiva, e 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal [descumprimento de medida protetiva de urgência, em continuidade delitiva, e ameaça agravada pela violência praticada contra mulher].

O apelante pretende sua absolvição em relação a
ambos os delitos
, sob o argumento que:
1)
incorreu em erro de tipo, por ausência de dolo, acerca da conduta delitiva prevista no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, haja vista que “
acreditou que não havia medidas protetivas em vigência [...] e a animosidade com sua ex-convivente já havia se extinguido”
;
2)
as provas da ameaça são insuficientes para condená-lo, notadamente porque o depoimento da vítima é claudicante e contraditório [doc. digital n. 218745715].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 218745717].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 228923667].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000815-15.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que, em 9 de agosto de 2023, a vítima, JÉSSICA DE LARA SILVA, compareceu ao 11º BPM de Sinop/MT, narrou que foi vítima de violência doméstica e familiar praticada por seu convivente, JOSÉ INÁCIO BORGES, representou-o criminalmente e requereu medidas protetivas em seu favor.

No dia seguinte, as cautelares de urgência foram deferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT nos autos n. 1020289-06.2023.8.11.0015,
verbis
:

Posto isso, com fundamento no artigo 12, III c/c artigo 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c” e seus incisos VI e VII, estes incluídos pela Lei n. 13.984/20, todos da Lei n. 11.340/06, determino:

1. Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp, redes sociais, etc);

2. Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; e

3. Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas. Para maiores informações quanto às datas e horários das sessões (12 sessões), o requerido poderá comparecer no Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (CEAPP) localizado na Avenida Magda Pissinati, Sinop/MT, de segundas às sextas-feiras, das 7:30 às 11:30 e das 13 às 17 horas”
(doc. digital n. 125816825).

Ocorre que, nos meses subsequentes – mais precisamente em setembro e dezembro de 2023 – o apelante descumpriu, reiteradamente, a decisão judicial, e manteve contato telefônico e físico com a ofendida, tendo inclusive se valido do filho que possui em comum com ela – de apenas 6 (seis) anos de idade –, obrigando-o a telefoná-la e reproduzir uma mensagem abominável e altamente intimidatória, na qual o infante informava sua genitora que caso ela não retornasse a ligação, o apelante iria cometer suicídio.

Após a constatação dos sucessivos descumprimentos das medidas de urgência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
JOSÉ INÁCIO BORGES pela prática dos crimes do
art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
e
147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal
, conforme descreve a exordial acusatória
:

“
[...] Consta que nos dias 17 e 25 de setembro de 2023 e no mês de dezembro de 2023, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSÉ INÁCIO BORGES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº. 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Jéssica de Lara da Silva (ex-convivente), bem como ameaçou esta, com palavras, de mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência nº. 2024.4296 (ID. 138602189), declarações (IDs. 138604142) decisão que deferiu as medidas protetivas (ID. 125816825 – MPU nº. 1020289-06.2023.8.11.0015), certidão de intimação (ID. 126004564 – MPU nº. 1020289-06.2023.8.11.0015), áudio e print de mensagem (IDs. 138604144 e 138604145) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram por aproximadamente 09 (nove) anos, tinham uma relação conturbada, tanto que, no dia 10/08/2023, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, nos autos 1020289-06.2023.8.11.0015 [...].

Apurou-se que o DENUNCIADO foi intimado pessoalmente acerca da r. decisão no dia 14/08/2023 (certidão de ID. 126004564 – MPU nº. 1020289-06.2023.8.11.0015) e, mesmo assim, descumprindo deliberadamente a r. decisão, nos dias 17 e 25 de setembro, o DENUNCIADO ligou para a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA diversas vezes, bem como enviou-lhe uma mensagem por meio do aplicativo “WhatsApp”, em que ele obrigou o filho gravar um áudio dizendo “o pai está com uma faca para se matar se a mãe não falar com ele”.

Posteriormente a isso, o DENUNCIADO tentou ligar para a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA inúmeras vezes via whatsapp, tendo esta rejeitado todas as ligações.

Ainda, no mês de dezembro de 2023, o DENUNCIADO foi até a casa da mãe da ofendida, na tentativa de reatar o relacionamento, todavia, diante da negativa da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ele lhe disse que iria tomar os filhos dela.”
(doc. digital n. 218745653).

Na Delegacia de Polícia, JÉSSICA declarou:

“QUE narra a declarante que conviveu junto do investigado José Inácio Borges, ora suspeito, por 9 anos e aduz que dessa relação adveio o nascimento de um filho José Inácio Silva Borges, de 7 anos de idade, além de Jhenifer, filha de outra de relação da declarante, que o suspeito está registrado como pai; QUE relata que a relação com o investigado era complicada, já que este era muito agressivo; QUE era constantemente injuriada de: "vagabunda, que não vale nada"; QUE no ano passado, no mês de agosto, a declarante requereu à uma Medida Protetiva de Urgência (Autos PJe nº 1020289-06.2023.8.11.0015.01.0001-13) em desfavor do suspeito e na ocasião, por ter agredido a declarante fisicamente, ele fora preso em flagrante; QUE no início, já ciente da medida, o investigado não importunou a declarante, entretanto, no mês seguinte, no dia 17 de setembro, o investigado começou a perturbar a declarante, tentado ligar para ela por diversas vezes pelo WhatsApp; QUE além das ligações, o suspeito encaminhou um áudio para vítima, no qual este pediu para o filho dizer: "o pai está o pai está com uma faca para se matar se a mãe não falar com ele"; QUE após o dia 17, o suspeito tentou ligar para vítima inúmeras vezes via WhatsApp, entretanto, ela rejeitou todas as ligações; QUE após os relatados citados anteriormente, a declarante bloqueou o investigado e fora até a 2ª Vara Criminal desta comarca, para comunicar os descumprimentos dos dia 17 e 25 de setembro, todavia esclarece que não veio até essa especializada para registrar nenhum BO de descumprimento de medidas protetivas de urgência; QUE a declarante não se recorda com exatidão das datas, mas ainda em dezembro de 2023, o suspeito fora até a casa de Ana Ruth, Tel: (66) 99253-7796, genitora dela, na tentativa de reatar o relacionamento com ela, todavia, a declarante disse que não queria nada e pediu para que ele fosse embora; QUE não aceitando a vontade da declarante, o investigado disse a declarante que iria tomar os filhos dela; QUE a genitora não teve mais nenhuma notícia do investigado após estes fatos, todavia, no dia 5 de janeiro do ano corrente, teve ciência de que o investigado havia sido preso; QUE é o que tem a relatar”
(doc. digital n. 218743190)

Por sua vez, o apelante fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 218743195).

Durante a instrução processual, a Juíza de Direito, Débora Roberta Pain Caldas, colheu os depoimentos da vítima, JÉSSICA, da informante, ANA RUTH DE LARA, e procedeu ao interrogatório do acusado.

Questionada a respeito dos fatos, JÉSSICA relatou:

“
MP
: [...] você conviveu com o seu José Inácio por quanto tempo são conviventes? Há quanto tempo?

Jéssica
: 10 anos.

MP
: [...] tinha medida protetiva.

Jéssica
: Sim, depois que eu saí de casa, eu coloquei a medida protetiva [...].

MP
: E consta que em agosto, de 2023, né? Foi definida a medida.

Jéssica
: Sim.

MP
: Depois da medida protetiva, vocês foram morar em casas separadas?

Jéssica
: Sim, sim.

MP
: Aqui
consta que nos dias 17 e 25 de setembro ele teria descumprido essa medida protetiva? Porque ele teria ligado diversas vezes pra você e mandado mensagem de WhatsApp, foi isso que aconteceu
?

Jéssica
:
Sim
.

MP
:
Como que foi essa situação desses dois dias, em setembro, que ele ligou e mandou mensagem
?

Jéssica
: Bom, no começo era tudo tranquilo a gente. A gente conversava tranquilo, que como se fosse para poder voltar, mas [...] começou com alguns tipo de conversas que não estavam me agradando e a respeito das crianças também. Eu estava deixando ele pegar as crianças [...] final de semana, tudo mais [...].

MP
:
Tá desses dois dias que ele ligou pra senhora, ligou uma única vez, cada dia ou ligou várias vezes
?

Jéssica
:
Várias vezes
.

MP
:
Ele mandava mensagem pelo WhatsApp para você
?

Jéssica
:
Sim, sim.

MP
: E aqui
consta que ele teria mandado uma mensagem pelo WhatsApp, que ele teria gravado um áudio dizendo: 'o pai está com uma faca para se matar se a Mãe não falar com ele', isso aconteceu? Foi uma mensagem de voz ou foi uma mensagem escrita
?

Jéssica
:
Foi por mensagem de voz [...]. Ele colocou meu filho José para falar e ele estava falando por trás
.

MP
:
Ele ligava para a senhora e a senhora rejeitava, não atendia a ligação
?

Jéssica
:
Muitas vezes.

MP
: Certo. Depois
no mês de dezembro [...] Ele chegou a ir até a casa da sua mãe, onde a senhora estava
[...]? Ele foi lá só para buscar as crianças e a senhora não se aproximou
ou ele foi lá e tentou se aproximar de você para reatar o relacionamento
?

Jéssica
:
Sim, ocorreu isso
. [...]
De ele entrar para tentar a gente se reatar
.

MP
: Ele chegou, ele chegou a mencionar que iria tomar os filhos da senhora.

Jéssica
: Já [...] que ia tirar as crianças de mim para por causa que ele falava assim, que eu não tinha capacidade de cuidar das crianças, isso.

MP
: [...] Ele ameaçou a senhora de alguma vez nessa situação? Ele mandou esse áudio. Falando que seu filho falar, a senhora se sentiu ameaçada?

Jéssica
: Não. Eu fiquei com medo assim dele cometer alguma coisa contra ele. Eu me senti bastante comovida e eu só.

MP
: Está com medo dele fazer algo em relação a ele ou medo em relação à senhora?

Jéssica
: Bom, ele estava dizendo que ia se matar, que ia tirar a própria vida se eu não fosse até lá. Aí ele falou que era pro José falar: 'vai, mãe, vem, porque o pai tá com uma faca, senão o pai vai se matar'. Aí eu peguei, atendi e falei assim: 'não, filho, o papai não vai se matar até falei com ele, um pouco no dia. Ele não se mata' [...], mas assim dizer que a ameaça eu nesse dia não, mas eu senti mal porque eu achei que ele poderia sim fazer alguma coisa contra ele.

MP
: Certo...
Então foi só o descumprimento da medida protetiva quando ele ligava e nesse dia que ele foi até a casa da sua mãe que você estava lá
.

Jéssica
:
Sim
[...].

Defesa
: Senhora Jéssica,
a senhora, depois que que teve uma medida protetiva, ou se a senhora e o José Inácio, voltaram a conversar
[...]?

Jéssica
:
Teve vez sim de eu atender ele
e conversar com ele, sim, por livre espontânea vontade [...].

Defesa
: [...] a senhora foi lá na casa dele?

Jéssica
: Eu fui umas quatro vezes [...].

Defesa
: A senhora trabalhava fora quando a quando a senhora foi para casa da sua mãe?

Jéssica
: Sim.

Defesa
: E as crianças, ficavam com quem?

Juíza
: Só um momento, doutor, qual é o objetivo dessa palavra, já que nós não estamos tratando de guarda, direito de visitação, e sim dos crimes que são atribuídos ao senhor José Inácio?

Defesa
: É que ele ia com frequência porque os meninos chamavam ele [...] porque a mãe tinha deixado eles com a avó, e estava todo mundo alcoolizado e os meninos estavam sozinhos, então ele tinha que ir lá na casa [...]

Juíza
: Teve alguma teve alguma situação assim, Jéssica?

Jéssica
: Nunca [...]. Eu pagava babá pra cuidar das crianças [...].

Juíza
: Jéssica... Então, em relação aos descumprimentos, você já detalhou ali nas perguntas do MP [...],
agora, a quanto a ameaça é para mim, ainda tenho dúvida aqui no sentido de esse nesse dia [...] em dezembro de 2023, no dia que o José Inácio foi lá na residência da sua mãe e disse que iria tomar os seus filhos [...] Você lembra disso
?

Jéssica
:
Sim, sim. Eu também tenho áudio dele falando
[...].

Juíza
: Tá, mas tudo bem nessa, nesse dia aqui ele falou isso, né?
Você se sentiu ameaçada por essas palavras
?

Jéssica
:
Num certo ponto, sim, porque eu pretendo ficar com meus filhos perto de mim
.

Juíza
:
Tá, mas, ameaçada em que sentido
? [...] eu quero entender o que que você sentiu, porque assim ele pode ter dito que queria tomar os filhos, tentar pegar a guarda. Isso ou foi uma ameaça no sentido de te intimidar, de você ficar com medo que alguma coisa ruim acontecer para você, como é que foi?

Jéssica
:
Quando eu estava conversando com ele sozinho, ele falou para mim tomar cuidado com ele, apontando o dedo na minha cara, para mim, tomar muito cuidado com ele, porque eu não sabia com que eu estava mexendo, que eu ia ficar sem as crianças sim. Que eu não sabia com quem ele estava mexendo, ia apontando o dedo na minha cara
.

Juíza
:
Então era no sentido realmente de te ameaçar
?

Jéssica
:
Pelo que eu entendo que ele estava apontando o dedo no meu rosto
.

Juíza
:
Você ficou você ficou com medo em razão dessas palavras dele
? [...]

Jéssica
:
Sim, no dia eu fiquei sim
”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1000815-15.2024.8.11.0015 - JOSE INÁCIO BORGES-Declaração da vítima Jessica.mp4)

Na mesma oportunidade, ANA RUTH informou:

“
MP
: A sua filha Jéssica quando separou do José Inácio ela foi morar na sua casa?

Informante
: Primeiro ela foi para Lucas do Rio Verde [...] e depois ela veio [...].

MP
:
Quando ela morou na sua casa, em Dezembro de 2023, nesse mês teve algum dia que o José Inácio foi lá e acabou encontrando ela e pedindo pra voltar
?

Informante
:
Sim, ele veio em casa, pedindo, mas ela falou que não queria voltar
.

MP
:
Sabe dizer no mês de setembro [...] se o José Inácio ficava ligando para ela
?

Informante
:
Quando ela estava aqui em casa ele ficava ligando sim
[...].

MP
: Sabe se ele mandou áudio ameaçando sua filha?

Informante
: Não que eu não escuto o telefone dela [...].

Defesa
: A senhora já presenciou o José ameaçando a Jéssica alguma vez?

Informante
: Eu não, mas as crianças sim, que ele pegava faca para furar ela.

Defesa
:
Das vezes que ele foi visitar a senhora viu ele ameaçando ela
?

Informante
:
Um dia que ele veio aqui, ele chegou muito nervoso, querendo que a Jéssica deixasse ele levar as crianças
[...] ele trouxe depois [...] sendo que nem era dia de ele levar.

Defesa
: Sabe se depois da medida protetiva eles voltaram a ficar juntos?

Informante
: Pelo que eu sei, não”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1000815-15.2024.8.11.0015 - JOSE INÁCIO BORGES-Declaração da testemunha Jessica.mp4)

Interrogado em Juízo, JOSÉ afirmou:

“
Réu
: Doutora, ela começou ir em casa, de uber [...]. Nessa época
eu estava fazendo o grupo

[medida protetiva de frequentar o grupo reflexivo para homens]
perguntei para um Defensor se ela podia ir em casa. Ele disse que ela podia ir, mas eu não
. No outro dia ela foi para casa [...], chegou lá em casa, ligou pra mim, mandou eu abrir o portão, ela entrou, falou [...] que conversou com advogada e ela falou para nós colocar cada um, um chip diferente
[...]. Ela ligava pra mim e mandava eu retornar para ela, aí eu besta, retornava, mas ela não saía da minha casa querendo dinheiro
.

Juíza
:
Mas então o senhor confirma que, mesmo sabendo que não podia, ligava para ela
?

Réu
:
Ela mandava eu ligar, dava um toque, mandando eu retornar para ela
[...].

Juíza
:
Consta também que o senhor chegou a ir na casa da mãe da Jéssica [...] quando ela tava morando lá e o senhor ameaçou ela que iria tomar os filhos dela
?

Réu
:
Eu não ameacei Doutora, mas eu fui sim
[...]. Pedi para o menino ligar para ela, ela não atendeu [...] fui levar, quando cheguei lá, ela estava bêbada com um monte de gente [...], ela virou o bicho comigo e me xingou [...] peguei o carro e fui embora.

Juíza
:
Tem áudios no processo de o senhor buscando falar com a Jéssica, insistindo, e ela falando que não queria falar com o senhor [...] a se relacionar. Também que o senhor pediu para o filho falar para ela que ia se matar se ela não falasse com o senhor
[...]?

Réu
:
Não senhor, isso aí não existiu não
.

Juíza
:
Mas eu ouvi o áudio aqui no processo
[...].

Réu
: [...]
vou permanecer calado
”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1000815-15.2024.8.11.0015 - JOSE INÁCIO BORGES-Interrogatório do réu.mp4)

Como dito, finda a instrução processual, a juíza singular condenou JOSÉ à pena de
6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei n. 11.343/2006, em continuidade delitiva, e 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso buscando a absolvição do apelante com base na atipicidade do descumprimento de medida protetiva, por ausência de dolo e insuficiência de provas em relação à ameaça.

O pleito comporta
parcial provimento
.

No que tange ao tipo penal do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, ele dispõe que comete o referido crime o agente que descumpre decisão judicial que defere medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

No dia 9 de agosto de 2023, a juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, no bojo dos autos n. 1020289-06.2023.8.11.0015, concedeu as cautelares protetivas, dentre elas a ausência de contato e aproximação em favor de JÉSSICA, das quais JOSÉ foi devidamente intimado.

Embora a defesa sustente que a ocorrência de ausência de dolo – pelo acusado ‘imaginar’ a extinção das providências protetivas – não há dúvidas quanto ao cometimento do delito.

Isso porque, ainda que se desconsidere os diversos áudios e ligações efetuadas via WhatsApp, dentre os quais havia mensagens de intensa reprovabilidade
[1]
, a medida protetiva de não contato não foi a única determinação judicial violada, uma vez que o réu, como ele próprio confessou em juízo, recebia a ofendida na sua residência e, por outras vezes, foi à residência da genitora dela.

De mais a mais, JOSÉ acrescentou que enquanto frequentava o ‘grupo reflexivo para homens’ foi orientado por um Defensor Público para evitar se aproximar da ofendida; contudo, permaneceu mantendo contato com ela, seja pessoalmente ou por meio de ligações e mensagens de voz.

A propósito, os alaridos defensivos no sentido de que haviam inúmeras ligações de JÉSSICA para o celular do acusado não justificam sua absolvição, notadamente porque, ao que tudo indica, ambos discutiam – em segundo plano – a guarda dos filhos menores que possuem em comum.

Desse modo, a manutenção da condenação se mostra imperiosa no caso
sub judice
.

Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] Eventual anuência da ofendida em manter contado com o agressor na vigência das medidas protetivas das quais ele tinha ciência não retira a tipicidade da conduta, pois, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, exsurgindo, a tutela à mulher vítima de violência de gênero como efeito mediato da referida a norma penal incriminadora; As medidas protetivas de urgência são impostas por decisão judicial e, apenas por essa via, podem ser revogadas”
(N.U 1000768-14.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE –CONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA COMPROVADO – CONFISSÃO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher”
(N.U 1002509-19.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“
Eventual intenção, não materializada, da vítima de se retratar, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, porque as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. Recurso desprovido”
(N.U 1004113-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Noutro giro, a absolvição do crime de ameaça é medida que se impõe.

O art. 147,
caput
, do Código Penal, tutela a tranquilidade psíquica da vítima, e por se tratar de crime formal, consuma-se quando o infrator expõe a alguém sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, pouco importando a sua pretensão de concretizá-lo.

No entanto, para que seja considerada crime, a ameaça deve ter aptidão para incutir
intenso temor
na vítima.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt aponta que “
a ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura crime, consequentemente
” (Tratado de Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. II. p. 370).

Ainda que a intenção do agente tenha sido direcionada à intimidação, ou que sua conduta eventualmente possua idoneidade intimidativa, para o reconhecimento do crime de ameaça é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

A mera prolação de palavras grosseiras e/ou a adoção de atitudes agressivas contra alguém não configuram, por si só, a figura típica do art. 147 do Código Penal; é necessário que se comprove a presença de outro elemento subjetivo além da intenção do agente, qual seja, o efetivo temor da vítima diante da promessa real e concreta da prática do mal injusto e grave. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO — ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA — RECURSO MINISTERIAL — CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MALINJUSTO E GRAVE - TEMOR DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Embora a ameaça seja crime formal, bastando a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando o resultado,
para a sua caracterização é imprescindível a demonstração do dolo específico na conduta do agente e que tenha causado fundado temor à vítima
”
(TJ-MT 0013070420178110101 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – [...] AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – [...] PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE [...] POSSIBILIDADE [...] – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀS VÍTIMAS – 3. PROVIMENTO DO APELO. [...] Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal,
a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar em casos que tais é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave
. 3. Apelo provido”.
(N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.129, § 9º E ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER. Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto, tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição”.
(N.U 0003388-31.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

In casu
, a própria vítima deixou transparecer em seu depoimento judicial que se sentiu intimidada devido à combinação de fatores que envolviam não apenas as palavras, em tese, ameaçadoras proferidas pelo acusado, mas também seu estado anímico e a tentativa de retirar a guarda dos filhos menores, sendo inconcebível que quaisquer desses aspectos estivessem desvinculados do contexto fático, ou seja, que isoladamente fossem capazes de incutir na ofendida o receio de que poderia sofrer mal injusto e grave em momento futuro.

Depois, não se pode afirmar com segurança que o recorrente realmente tenha tido a intenção de intimidar a vítima, sobretudo porque a própria expressão ‘você não sabe com quem está mexendo’ está longe de representar uma ameaça real e concreta.

Além disso, em que pese a vigência das medidas protetivas de urgência, elas em nada se relacionam com a conduta supostamente ameaçadora imputada ao apelante, porquanto não há elementos seguros nos autos confirmando que as palavras efetivamente atemorizaram a vítima, requisito axial do tipo penal em comento.

Nesse sentido, convém destacar que a própria ofendida narrou à juíza singular que, com exceção do dia em que JOSÉ lhe proferiu os dizeres, em nenhum outro momento se sentiu ameaçada.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
para
absolver

JOSÉ INÁCIO BORGES
da prática do delito previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
,
mantendo-se incólume a condenação pela infração penal do artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006, cuja pena foi estabelecida em 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Forçando o filho menor do casal a informá-la que caso ela não retornasse as ligações, o apelante iria cometer suicídio, além de mensagens insistentes no sentido de que queria reatar o relacionamento para ‘namorar’ com a ofendida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024